Tribunal: TJDFT
Processo: 0700767-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0700767-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FATIMA DO CARMO FREITAS DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Fátima do Carmo Freitas de Oliveira em face à decisão a quo que, nos autos do processo n. 0745351-42.2017.8.07.0016, em sede de execução de título extrajudicial, deferiu a penhora do percentual de 10% do contracheque da impetrante. Em suas razões alega a impenhorabilidade da quantia por ser de natureza salarial. Pugna pelo deferimento da medida liminar e, ao final, pela concessão da segurança para reformar a decisão. O processo veio concluso após distribuição por prevenção, tendo em vista a anterior interposição do agravo de instrumento de autos n. 0700547-56.2024.8.07.9000, não conhecido por este relator por se tratar de recurso intempestivo. É o necessário relatório. Decido. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Dispõe o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais (RITR) que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. Este não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. Nos termos do art. 80 do RITR, é cabível o agravo de instrumento contra decisão não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Neste quadro, entendo que as decisões interlocutórias proferidas na instância de origem, em fase de execução e cumprimento de sentença, que não importem em extinção do processo somente podem desafiar o recurso mediante agravo de instrumento nas hipóteses previstas especificamente no ordenamento normativo ou quando representarem dano grave de difícil ou impossível reparação. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVAN FERREIRA BENÍCIO em face da decisão de ID 116842914, do PJe 0705802-04.2021.8.07.0010, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que determinou a penhora de 30% do salário em folha de pagamento. 3. O agravante afirma que os recursos são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV do CPC, e que a manutenção da penhora de 30% de seu salário irá comprometer o mínimo existencial, porquanto seus gastos mensais ultrapassam sua receita líquida, de R$ 2.000,00. Requereu a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. 4. Decisão de ID 34081235 indeferiu o pedido de tutela recursal. 5. Sem contrarrazões ao agravo. 6. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade de salários. Todavia, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES, firmou o entendimento de que: "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". Esse também é o posicionamento da Turma: Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO. 7. O Agravante não comprovou a integralidade das despesas descritas na petição de Agravo, limitando-se a juntar aos autos as Certidões de Nascimento de seus filhos, fatura de energia elétrica no total de R$ 226,66 e contracheque que demonstra a condição de servidor público comissionado, com rendimento bruto no mês de setembro de 2021 de R$ 4.080,21 e líquido de R$ 2.328,91, em razão do desconto em folha de empréstimos consignados (ID 34005348). Não trouxe aos autos contracheque contemporâneo a data da interposição do referido Agravo, sendo que já se passaram mais de 6 (seis) meses entre a interposição do agravo e o contracheque mais recente juntado aos autos. 8. Ademais, o agravante não é arrimo de família, tendo como fonte de renda familiar, a atividade econômica de sua cônjuge, qual seja, pequena escola de ensino infantil. Não é razoável que a efetividade da justiça seja frustrada, ao se tornar absoluta regra de impenhorabilidade de salários, notadamente porque por meio do salário as pessoas naturais ordinariamente honram seus compromissos financeiros assumidos. Analisando os autos principais, vislumbro que a execução refere-se ao inadimplemento de aluguéis, os quais, ordinariamente, são pagos pelos salários. Deixar de executar título executivo extrajudicial de verba decorrente de contrato de aluguel que, ordinariamente, seriam pagas por salário, em nome da impenhorabilidade do salário, é um contrassenso, que não recebe albergue jurisdicional. 9. Por outro lado, verifica-se o superendividamento, que, atualmente, tem a Lei no 14.181/2021 tratando sobre a prevenção e tratamento dessa condição social, como forma de evitar a exclusão social do consumidor. O agravante demostrou o comprometimento de sua renda, por meio de empréstimos com prazos relativamente longos, quais sejam, empréstimo com o Banco Itaú, com 44 parcelas a vencer, no valor de R$ 139,00, e dois empréstimos com o Banco Santander, com 58 e 48 parcelas a vencer, respectivamente, nos valores de R$ 308,00 e 203,53, totalizando R$ 650,53. Seu vencimento básico é de R$ 2.701,46, e tem deduzido R$ 241,56 a título de Contribuição Previdenciária e R$ 13,25 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, totalizando o salário líquido de R$ 2.446,65, que, deduzidos os empréstimos de longo prazo, retorna o valor disponível de R$ 1.796,12. O agravante ainda tem outros rendimentos não tributáveis (Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte e Per Capita - Saúde Suplementar), os quais foram desconsiderados, em razão da sua natureza jurídica, bem como outras deduções (empréstimo de curto prazo 11 meses em setembro de 2021, de R$ 69,00, e 1 mês, de R$ 129,25, bem como contribuição associativa, plano de saúde e cota parte do auxílio transporte), os quais, igualmente foram desconsiderados. Desse valor, garantindo-se o mínimo existencial, a penhora de 20% do valor líquido descrito no contracheque (R$ 2.328,91) totalizando R$ 465,78, o que representa cerca de 25% do salário disponível, garantindo-se, dessa forma, o mínimo existencial do autor, qual seja 75% do salário disponível. 10. Agravo de instrumento conhecido e, em parte, provido, para determinar a redução da penhora de salário em 20% (vinte por cento) do valor líquido. 12. Sem custas processuais. (Acórdão 1425879, 07003507220228079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial que determinou o desconto no contracheque do agravante no percentual de 10% de seus rendimentos líquidos, até o limite do débito cobrado nos autos. 2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 49996637). 3. Em suas razões recursais, a agravante alega que o salário é verba impenhorável. 4. Decisão do anterior Relator indeferiu a liminar. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 51085392). 5. Em que pese o Código de Processo Civil prever, em seu art. 833, IV, a impenhorabilidade de salários, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admitiu a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Neste sentido: "Na hipótese de execução de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de salário, ainda que este não exceda 50 salários mínimos, quando garantido o mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família." (STJ. Corte Especial. EREsp 1.874.222-DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/2023 - Info 771). 6. No mesmo sentido entendeu esta Turma Recursal: "JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE TRATA DA IMPENHORABILIDADE. DESCONTO DO DÉBITO NA FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que declarou efetivada a penhora de 30% do valor bloqueado em conta corrente e deferiu, parcialmente, o pedido da credora, consistente no desconto do débito diretamente na folha de pagamento da devedora, todavia, limitado a 10% dos seus rendimentos mensais 2. A jurisprudência tem admitido a penhora de valores depositados em conta-corrente do devedor desde que limitado a 30% do saldo da conta. Todavia, não se admite o desconto diretamente em folha de pagamento. Vale notar, contudo, que não há óbice a que sejam reiteradas penhoras por intermédio do sistema BacenJud para quitação do débito 3. Considerando que a agravante não demonstra que possui gastos que comprometam o seu salário, assim como não demonstra iniciativa em procurar, de algum modo, solver o débito, provejo em parte o agravo para revogar a decisão que determinou a penhora diretamente em folha de pagamento e manter a penhora dos 30% dos valores constritos via BacenJud e a determinação de levantamento em favor da credora. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sem custas. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95 (Acórdão 1188710, 07005716020198079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". 7. No caso dos autos, destaca-se que a remuneração da Agravante é de R$ 14.209,57 (quatorze mil duzentos e nove reais e cinquenta e sete centavos). Sobre este valor incidem descontos no contracheque, inclusive de consignado, e os proventos líquidos alcançam o valor de R$ 7.529,07 (sete mil quinhentos e vinte e nove reais e sete centavos, conforme contracheques juntados na origem, e sobre esse valor é que o Juízo na origem determinou os descontos de 10% (dez por cento) até o montante da dívida. 8. Considerando que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o), deve ser mantida a decisão que determinou a penhora de percentual 10% (dez por cento) sobre o salário da devedora. 9. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1796139, 07015862520238079000, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a impetrante manejou recurso de agravo alegando a absoluta impenhorabilidade de verba salarial, o qual não foi conhecido por sua intempestividade (autos n. 0700547-56.2024.8.07.9000). Nesse passo, a Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II). Semelhante é o entendimento do STF, conforme enunciado de Súmulas 267: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.". Acresce-se, ainda, a inexistência de direito líquido e certo da parte impetrante. No caso em análise, cabe esclarecer que o crédito perseguido se originou de título executivo extrajudicial e a ré manteve inerte para a quitação de sua obrigação. Anota-se, ainda, que a conduta de contumácia da parte devedora permeia todo feito, até que o juízo a quo encontrou forma de dar efetividade a seu comando condenatório. Ademais, não há qualquer comprovação do comprometimento à subsistência mínima da parte agravante com a medida adotada. Assim sendo, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, por falta dos requisitos legais, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/09. Prejudicado o pedido liminar. Comunique-se. Oportunamente, dê-se baixa. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito